Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717399-31.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO HABIB DAHER NETO, HÉLVIO DE SANTIAGO DAHER, YURI AUGUSTO DAHER RECORRIDAS: TROPICAL IMÓVEIS LTDA, SOLPAR - SOL PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PROTOCOLO DE INTENÇÕES. CONTRATO DE PARCERIA. IMÓVEL RURAL. INTEGRALIZAÇÃO DA ÁREA. CONSTITUIÇÃO FUTURA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. VALIDADE DO CONTRATO PRINCIPAL E ACESSÓRIOS. REGRAS LEGAIS VIGENTES À ÉPOCA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 992 DO CPC/1973. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DA CONDENAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1076. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prévia autorização judicial prevista no art. 386 do Código civil/1916 é dispensada quando não ultrapassados pelos pais, administradores dos bens dos filhos menores, os limites da mera administração do imóvel, entendendo-se, também, pela desnecessidade da autorização judicial nos casos em que as obrigações são assumidas em benefício dos menores. 2. No caso em tela, a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, com fundamento no art. 386 do Código Civil de 1.916, não se sustenta, porquanto o compromisso sobre a futura disposição do imóvel não caracterizou obrigação que ultrapassasse os “limites de mera administração”, seja porque a promessa de integralização de capital em sociedade futura não significou alienação, nem restrição dos direitos reais sobre o imóvel, seja porque tal assunção se deu em benefício da manutenção da propriedade do mesmo imóvel, resultando na desconstituição das penhoras sobre ele incidentes. 3. Conforme consignado em sentença, a obrigação futura de integralização não se confundiu com inserção de ônus real sobre o imóvel, além do que a obrigação de futura integralização foi firmada em benefício dos então herdeiros, não se exigindo, diante da inexistência de mutação patrimonial imediata, necessidade de autorização judicial para o compromisso assumido, que não se subsumiu à nenhuma das hipóteses previstas no art. 992 do CPC de 1.973, pelo que se afasta a alegação de nulidade da avença. 4. Uma vez reconhecida a validade do “protocolo de intenções” firmado entre as partes - contrato principal -, não há que se falar em nulidade dos contratos de mútuo que lhe seguiram, dado o caráter de acessoriedade que os liga ao contrato principal. 5. Nos termos do art. 405 do Código Civil vigente, tratando-se de obrigação ilíquida, que, no caso em tela, consiste na condenação em perdas e danos a ser apurada em sede de liquidação de sentença, os juros de mora fluem a partir da citação. 6. Em observância ao entendimento firmado pelo c. STJ, que, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido na demanda forem elevados, merece acolhimento o pleito subsidiário das requerentes, a fim de que os honorários sucumbenciais relativos à reconvenção sejam arbitrados com base no valor atribuído à causa. 7. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido apenas para redimensionar o valor dos honorários relativos à reconvenção. Em sede de embargos de declaração opostos pelas recorridas, a turma julgadora concluiu: “Ante o exposto, tendo em vista a incidência do Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração tão somente para promover a retificação do erro material verificado no v. acórdão embargado, determinando que na conclusão da decisão e respectivas certidões de julgamento e publicação conste o seguinte resultado: "RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar o valor dos honorários relativos à reconvenção, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído à ação autônoma” (ID 39769668). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 385, 386, 145, incisos I, III e IV, e 1.078, todos Código Civil/1916, e 992 do Código de Processo Civil/1973, sustentando a existência de nulidade absoluta do contrato firmado entre as partes, pois o negócio jurídico em discussão foi assinado pela mãe dos recorrentes (os quais eram menores, absolutamente incapazes e herdeiros da propriedade), inventariante e administradora dos bens deixados no espólio, que assinou o referido contrato sem autorização judicial, exigida em processo de jurisdição voluntária; b) artigo 82, inciso III, do CPC/1973, defendendo a necessidade de audiência prévia do Ministério Público para o caso concreto; c) artigo 184 do Código Civil, suscitando a invalidez do contrato acessório do mútuo pelos mesmos argumentos lançados em relação ao contrato principal. Ao final, requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, OAB/DF 8.940, LUDMILA CRISTINA SANTANA, OAB/DF 48.404, e MANUELLA PIANCHÃO DE ARAÚJO, OAB/DF 34.007 (ID 40646056). Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 41633134). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 385, 386, 145, incisos I, III e IV, e 1.078, todos Código Civil/1916, e 992 do Código de Processo Civil/1973, e 184 do Código Civil/2002, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 82, inciso III, do CPC/1973, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, OAB/DF 8.940, LUDMILA CRISTINA SANTANA, OAB/DF 48.404, e MANUELLA PIANCHÃO DE ARAÚJO, OAB/DF 34.007 (ID 40646056), e as referentes às recorridas sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 41633134). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025